Tribunal: STF
Processo: RE 1233518
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESISTÊNCIA HOMOLGADA PELO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO.  RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
    1. No caso, o embargante celebrou acordo de transação tributária com a União no curso da demanda. 
2. O pedido de renúncia às alegações de direito em que se fundavam a ação foi homologado pelo STJ, com a consequente extinção do feito. 
3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o recurso extraordinário.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que não fora considerada na decisão embargada a superveniente transação tributária individual firmada com a União. Acrescenta que, em decorrência da transação, apresentou pedido de desistência da ação ao STJ, o qual teria homologado o pedido e declarado extinto o processo. Requer o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão, declarando-se extinto o feito. 
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Com razão a parte embargante. 
No caso em tela, verifica-se que, de fato, foi celebrado acordo de transação tributária individual com a União (PAD 10145.101870/2022-28). Ressai, ainda, dos autos que o STJ, em decisão transitada em julgado, homologou pedido de renúncia às alegações de direito sobre as quais se fundavam a ação e, assim, declarou extinto o processo (id: 9208a30e). 
Nesse cenário, com a extinção do processo, resta prejudicado o Recurso Extraordinário interposto. 
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração a fim de reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o apelo extremo. 
Publique-se.

Brasília, 9 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente